Tribunal: STF
Processo: Rcl 64592
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas alega ter o Juiz de Direito 28ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro contrariado, no Processo n. 0047543-79.2009.8.19.0001, os julgamentos proferidos nas ADPFS 275, 387 e 437.



    Narra ter o juízo reclamado afastado a incidência do rito dos precatórios por entender que aquela sistemática aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Direta. 



    Sustenta que a decisão questionada contraria o entendimento firmado nos paradigmas mencionados, acerca da aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a determinação de submissão da obrigação pecuniária em execução no processo de origem ao rito dos precatórios.



    2. É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à reclamante.



    A controvérsia posta à apreciação nestes autos refere-se à possibilidade de empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) terem suas dívidas decorrentes de condenações judiciais submetidas ao regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Este Tribunal tem reiteradamente assentado que as empresas estatais prestadores de serviço público, embora detentoras de personalidade jurídica de direito privado, fazem jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública para pagamento de suas dívidas decorrentes de condenação judicial, desde que concorram as seguintes condições: i) atuação em regime não concorrencial e ii) ausência de distribuição de lucros aos acionistas. 



    Transcrevo as ementas dos julgados paradigmáticos apontados pelo reclamante:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. 



    (ADPF 275/PB, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2019)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017 - grifei).



    Na espécie, o Tribunal reclamado assentou a ausência de um dos aludidos requisitos em passagem que transcrevo a seguir:



    [...] em consulta jurisprudencial sobre a natureza jurídica da executada, tem-se reconhecida a natureza de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, com previsão estatutária de distribuição de lucros, não se enquadrando na tese jurisprudencial do STJ de extensão dos privilégios da fazenda pública [...] (grifei)



    Não havendo correspondência do caso concreto às premissas firmadas nos paradigmas mencionados, não há que se falar em descumprimento daqueles precedentes vinculantes.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente